Tribunal: TJSP
Processo: 1061830-72.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo – Inconformismo – Pretensão inicial de declaração de inexigibilidade de débito, com o cancelamento de protestos de duplicatas mercantis – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – Matéria de competência preferencial da Seção de Direito Privado II por força do disposto

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo – Inconformismo – Pretensão inicial de declaração de inexigibilidade de débito, com o cancelamento de protestos de duplicatas mercantis – Sentença de procedência – Inconformismo das partes – Matéria de competência preferencial da Seção de Direito Privado II por força do disposto no artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.